Tribunal: TJSP
Processo: 1014334-73.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias do segurado, ao efetuar o pagamento de indenização pelo sinistro ocorrido em equipamentos eletrônicos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré, originada de descarga de energia elétrica - Sentença de improcedência - Recurso da seguradora - Não

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias do segurado, ao efetuar o pagamento de indenização pelo sinistro ocorrido em equipamentos eletrônicos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré, originada de descarga de energia elétrica - Sentença de improcedência - Recurso da seguradora - Não acolhimento - Não obstante a concessionária de serviço público responda objetivamente pelos danos causados a terceiros, é certo que, para autorizar o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo e o nexo causal com o ato por ela praticado - Ônus probatório do qual a seguradora autora não se desincumbiu - Laudo técnico elaborado por empresa terceirizada de assistência técnica, que vistoriou apenas os equipamentos, sendo insuficiente para demonstrar que os danos foram mesmo causados por defeito da rede elétrica externa - Precedentes jurisprudenciais nesse sentido - Sentença de improcedência mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.